Tribunal: TJDFT
Processo: 0747662-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747662-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENELITON RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENELITON RODRIGUES DA COSTA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de Embargos de Terceiro Cível n. 0753961-63.2025.8.07.0001, oposto pelo agravante em desfavor de ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente, ao fundamento da ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica do embargante. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça merece reforma, por contrariar jurisprudência consolidada do TJDFT e o Tema no 1178 do STJ. Alega que sua condição de hipossuficiência está devidamente comprovada por meio de declarações de imposto de renda e extratos bancários, os quais demonstram renda mensal inferior a 1,5 salários-mínimos e saldo negativo nos meses anteriores à propositura dos Embargos de Terceiro. Assevera que a probabilidade do direito decorre da demonstração documental da hipossuficiência e da violação ao entendimento vinculante do STJ, que veda a negativa automática da gratuidade de justiça com base em critérios objetivos isolados. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminente extinção dos Embargos de Terceiro por ausência de recolhimento de custas, bem como na possibilidade de penhora sobre o único imóvel do agravante, que constitui bem de família. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela vindicada. Esta Relatoria, consoante decisão prolatada no ID 77922479, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 78059581, o agravante prestou esclarecimentos. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em apreço, tenho como configurados os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, o agravante, no curso do processo, ficará obrigado a recolher as custas processuais quando exigíveis, não obstante não reúna condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que os documentos colacionados corroboram a alegação de que as movimentações financeiras da empresa e da pessoa natural são realizadas nas mesmas contas bancárias. Assim, apesar de a movimentação bancária se mostrar elevada, acima de cinco salários-mínimos mensais, é possível confirmar que boa parte das transações decorrem da atividade empresarial do agravante com gastos em autopeças, combustíveis, materiais relacionados à sua oficina mecânica e pagamento de serviços. Ao final, créditos e débitos quase se equiparam, ou mesmo resultam em saldo negativo. Ademais, as fotografias colacionadas na petição de ID 78059581 evidenciam que a oficina mecânica de propriedade do agravante é de pequeno porte, com estrutura simples, corroborando as alegações de vulnerabilidade financeira. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte do agravante, nos autos da ação originária, até o julgamento definitivo do recurso. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 16:35:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora